Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710983-18.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ZENAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é da seguinte lavra: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 272, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No caso em deslinde observa-se que a apelante é servidora pública do Distrito Federal e recebe vencimentos mensais no valor bruto de R$ 7.083,56 (sete mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 52062115) circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a configuração da alegada hipossuficiência econômica. 5. Ademais, em que pese o comprometido de parte da remuneração mensal da apelante com o pagamento de empréstimos consignados (Id. 52062117) que perfazem o montante total de R$ 484,33 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), não pode ser vislumbrada a alegada hipossuficiência financeira, pois os aludidos empréstimos foram contratados voluntariamente pela recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; b) artigos 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto demonstrados os danos moral e patrimonial passíveis de indenização. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrá-lo. Reitera o pedido de assistência judiciária gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023. Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, 4o, 6o, inciso VI, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, analisar as teses referentes ao preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça, e quanto à caracterização de danos passíveis de indenização, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012